Tribunal: STF
Processo: RE 517309
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
PIS E COFINS – LEI Nº 9.718/98 – ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI 9.718/98 – INCONSTITUCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO. Assentada pelo Supremo a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo das contribuições, reformado o acórdão da origem, o Tribunal deve manifestar-se sobre o pleito de compensação deduzido no extraordinário. 



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.